Tribunal: TJDFT
Processo: 0723356-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou, subsidiariamente, de concessão de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIA COELHO ALVES DA SILVA e LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por BENEDITO CORREIA CARVALHO (processo n.o 0715567-20.2021.8.07.0003), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelas agravantes/executadas. Em suas razões recursais (ID 47815176), as agravantes/executadas alegam, em síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que se tratam de verbas alimentares decorrentes do recebimento do auxílio Brasil. Ao fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, propugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 47885843, concedi em parte a antecipação da tutela, nos seguintes termos, in verbis: “(...) No ponto, por oportuno, é de se destacar que o documento de ID 47815180 encontra-se indisponível para consulta. Nesse contexto, ao menos no que se restringe a este exame liminar, tem-se que as agravantes/executadas não lograram se desincumbir do seu ônus, atribuído pelo art. 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil, de demonstrarem a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante/executada CLÁUDIA COELHO ALVES DA SILVA nem daquela mantida, no banco Pagseguro Internet S/A, pela agravante/executada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES”. Em petição de ID 48241836, a agravante Claudia Coelho Alves da Silva requer a reconsideração da decisão, colacionando, para tanto o documento de ID 48241837 – Págs.1/5, o qual, não estava disponível por ocasião da análise da liminar, conforme mencionei na decisão exarada acima transcrita. Eis a suma do necessário. DECIDO Da análise dos documentos agora disponíveis (ID 48241837 – Págs.1/5), percebe-se facilmente que os valores bloqueados na conta da agravante Claudia Coelho Alves da Silva constituem verba alimentar, uma vez que oriundos de pagamento de auxílio assistencial (Auxílio Brasil). Dessa forma, nos termos do artigo o art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, trata-se de verba impenhorável. Diante do exposto, reconsidero, em parte, a decisão de ID 47885843, que passa a ter o seguinte dispositivo: Dessa forma, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária, mantida junto à Caixa Econômica Federal, da agravante/executada LUCILENE DE SOUZA RODRIGUES, assim como, para que seja liberado, de imediato, o valor bloqueado na conta bancária da agravante/exequente, CLÁUDIA COELHO ALVES DA SILVA, junto à Caixa Econômica Federal. No mais, mantenho a decisão exarada no ID 47885843. Comunique-se o teor de ambas as decisões ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.